Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos. Gravidade concreta do crime. Reiteração criminosa. Conduta individualizada. Excesso de prazo. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime -- o paciente e os demais agentes portavam arma de fogo com numeração suprimida e, abordados pelos policiais, tentaram fugir e chegaram a apontar a arma para eles, sendo necessário que os policiais disparassem arma de fogo para contê-los –- e o risco de reiteração criminosa – o paciente responde pelo crime de roubo circunstanciado e registra anotações por diversos atos infracionais análogos a crimes graves (tentativa de homicídio, porte de arma de fogo e receptação) -- justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 – Se o fato imputado ao agente é suficiente para dar início à persecução penal e garantir o exercício da ampla defesa, inexiste ilegalidade na prisão ou denúncia.
3 - Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 148 dias previsto na Instrução n. 1/2011 do TJDFT e a audiência de instrução designada foi cancelada em decorrência das medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus - Codiv-19.
4 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
5 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não demonstrado que ele é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
6 – Ordem denegada.